Tribunal: TJBA
Processo: 8028290-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028290-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PIMENTEL

Advogado(s)
:
JUSCILEIDE SOARES RODRIGUES BARBOSA, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PERITO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE ESCLARECEU TER APLICADO APENAS JUROS DE MORA SIMPLES E CORREÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS DO EXPERT. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. TEMA 1169/STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA JÁ REALIZADA E HOMOLOGADA. IRRELEVÂNCIA PRÁTICA DO RESULTADO DO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028290-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como Agravado, MARCIO ROBERTO PIMENTEL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.